Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE CARÁTER DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA A GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO CORRESPONDEM A PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA REPETITIVO 677.
I. Pronunciamento judicial que define critérios para realização de cálculos pela Contadoria tem caráter decisório e por isso autoriza a interposição de agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 203, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Determinada, mediante decisão preclusa, a incidência de correção monetária e de juros de mora até a satisfação do crédito, a matéria não pode ser reinserida no debate judicial, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Depósitos realizados para a garantia do juízo não traduzem pagamento e, por via de consequência, não exoneram a parte vencida dos encargos moratórios previstos no título judicial, consoante a inteligência dos artigos 315, 394, 395 e 397 do Código Civil e dos artigos 513, caput, 771 e 904, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 677, “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
V. À falta de modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial que resultou na redefinição da tese estipulada no Tema Repetitivo 677, não há impedimento à sua imediata aplicabilidade, na esteira do que dispõe o artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.